Tribunal: STJ
Processo: 1003354-98.2022.8.26.0372
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2238681 - SP(2025/0389388-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - SP422255
RECORRIDO
: SILVONEY DE PAULA ANDRE
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS GUIMARÃES NETO - SP225948
LÉLIO EDUARDO GUIMARÃES - SP249048
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO
BANCÁRIO. FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR.
DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 479 DO STJ.
ANÁLISE
IMPOSSIBILIDADE DE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
DO STJ.

1. Rever as conclusões quanto à legitimidade passiva e
responsabilidade
civil
da
instituição
financeira
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar
mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao
padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do
prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a
instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta
natureza.
Documento eletrônico VDA54067225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 82438dcc-0310-4727-bab7-af00770756ea

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.

4. Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial,
visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal,
previsto no
III,
, da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518
art. 105,
a
do STJ.

5. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 82438dcc-0310-4727-bab7-af00770756ea

RECURSO ESPECIAL No 2238681 - SP (2025/0389388-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - SP422255
RECORRIDO
: SILVONEY DE PAULA ANDRE
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS GUIMARÃES NETO - SP225948
LÉLIO EDUARDO GUIMARÃES - SP249048
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO
RESPONSABILIDADE
.
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE
DESTOARAM
DO
PERFIL
DO
CONSUMIDOR.
DEVER
DE
SEGURANÇA.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
CONFIGURADA.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. NÃO
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 479 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
RECURSO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518 DO STJ.
ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Rever as conclusões quanto à legitimidade passiva e
responsabilidade
civil
da
instituição
financeira
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar
mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao
padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do
prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a
instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta
natureza.
Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em
fatos, e não na interpretação da lei.

4. Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial,
visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto
no
III,
, da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518 do STJ.
art. 105,
a

5. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL (BB) contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da relatoria do Desembargador
Paulo Guilherme de Amaral Toledo, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: A parte autora alega ter sido vítima de fraude ao
receber ligação de suposto preposto do Banco do Brasil S/A, resultando
no pagamento indevido de R$ 30.000,00 em boletos lançados em seu
cartão de crédito. Requereu a declaração de inexigibilidade dos valores,
estorno das transações e indenização por danos morais de R$
20.000,00. Sentença que reconheceu a improcedência do pedido. Apela
o autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) determinar a responsabilidade do
banco pela fraude ocorrida e (ii) a possibilidade de indenização por
danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco por
falha na segurança dos serviços prestados. 2. Falha da instituição
financeira nas informações prestadas quanto aos canais de atendimento,
bem como na prevenção de fraudes. Fortuito interno. Ausência de culpa
exclusiva do consumidor. Inexigibilidade dos valores decorrentes de
fraude reconhecida. 3. A ausência de prova de abalo psicológico ou
desvio produtivo a configurarem danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO: Dá-se parcial provimento ao recurso para reconhecer
a inexigibilidade dos valores cobrados, sem condenação por danos
morais. (e-STJ, fl. 326)

Irresignado, BB apresentou recurso especial com base no
III, alíneas
art. 105,
, da CF, apontando, além do dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 14, § 3o, II,
a e c
Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

do CDC, 337, XI, do CPC, e da Súmula n. 479 do STJ. Sustentou, em síntese, que
a
(1)
fraude sofrida pela recorrida foi resultado de sua própria imprudência ao fornecer dados
pessoais a terceiros, sem qualquer falha na prestação de serviços por parte da instituição
financeira;
que não possui legitimidade para responder pelos danos alegados
(2)
pelo recorrido, uma vez que os prejuízos foram causados por estelionatários, sem
qualquer participação ou conivência da instituição financeira; e
não se aplica a
(3)
Súmula n. 479 do STJ, na hipótese dos autos, pois a fraude configurada é um fortuito
externo, não relacionada ao risco do negócio.
As contrarrazões foram apresentadas.
O recurso foi admitido pelo TJSP (e-STJ, fls. 414-416).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
(1) Da responsabilidade objetiva do BANCO

O TJSP, fundado nos elementos constantes dos autos, reconheceu a culpa da
instituição financeira, nos termos da fundamentação abaixo:

No caso em apreço, a relação existente entre as partes de consumo e a
versão da parte autora, hipossuficiente, se mostrado verossímil, o que
autoriza a inversão do ônus da prova acerca das alegações dos fatos
narrados na inicial, notadamente a existência da fraude da qual o autor
foi vítima e para a qual teria concorrido o requerido, por falha na
prestação dos seus serviços.
Ademais, ainda que assim não fosse, competia à instituição financeira
provar fato impeditivo do direito da parte contrária, nos termos do
do CPC, ou seja, comprovar que houve culpa exclusiva
art. 373, inciso II
da parte autora na fraude bancária por ele sofrida, ônus do qual não se
desincumbiu.
[...]
Do exposto, por aplicação do CDC, verificada a fraude da qual o
consumidor foi vítima, a qual é parte do risco da atividade do fornecedor,
compete a este comprovar a culpa exclusiva do consumidor e a
idoneidade de seu sistema de segurança que, no caso concreto, se
mostrou falho.
[...]
Ora,. a ausência de ações preventivas para mitigar o risco,
conhecido do requerido, aliada à falha na implementação de
mecanismos adicionais de segurança que pudessem impedir ou, ao
menos, minimizar o dano sofrido pelo consumidor, reflete
Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

deficiência na prestação do serviço e vulnerabiliza ainda mais os
correntistas diante desse tipo de golpe.
[...]
Ainda que se reconheça o entendimento consolidado de que o fato de
terceiro capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor deve
caracterizarse como caso fortuito externo ou seja, um evento
imprevisível, inevitável e alheio à atividade desempenhada , no caso
concreto, a atuação fraudulenta de terceiros somente foi bem-sucedida
devido à concorrência do próprio requerido, que deixou de adotar as
cautelas necessárias à prevenção da fraude. Dessa forma, além da
falha operacional evidenciada, os fatos devem ser enquadrados
como fortuito interno, inerente ao risco do negócio da instituição
(e-
financeira, a qual responde objetivamente pelos danos causados
STJ, fls. 308/332 – com destaque no original)

Observa-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do
STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente
atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade
do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição
financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO
MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA.
DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. Recurso especial interposto em
Concluso ao gabinete em
16/08/2021.
25/04/2022.
3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação
do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.
4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não
podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade
econômica desenvolvida pelo fornecedor.
5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e
mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do
consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu
com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de
numerário a terceiros. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem
sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao
banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira.
Precedentes.
7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de
fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e
estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras
realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que
dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por
estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer
ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
Precedentes.
8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos
consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições
financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato,
necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao
fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem
como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não
criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de
ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa,
razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as
luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a
Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua
peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.995.458/SP,
Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
18/8/2022)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE
SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS
MORAIS. CONFIGURADOS.
Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com
indenização por danos morais e materiais, ajuizada em
da
05/11/2020,
qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
31/01/2022
concluso ao gabinete em 14/12/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é
vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela
falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização
por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da
instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela
reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que
entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que
comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade
das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por
estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.
4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do
correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que
terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem
feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a
ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição
financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a
entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da
jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o
restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das
bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da
idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-
se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações
realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente
de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente
atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a
responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da
atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar
golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.
7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de
redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente
deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas
naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume
e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao
contratar um serviço que seja perigoso.
8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente
um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de
ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir
Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser
preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de
confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição
financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder
objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter
admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de
culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano
extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao
socialmente tolerável.
11. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.015.732/SP,
Turma, julgado em
DJe de
20/6/2023,
26/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO
DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
CONCORRÊNCIA
DE
CAUSAS.
CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS
IDOSAS
-HIPERVULNERÁVEIS.
INEXIGIBILIDADE
DAS
TRANSAÇÕES
BANCÁRIAS
NÃO
RECONHECIDAS.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela
guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das
transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes,
independentemente de qualquer ato dos consumidores.
2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no
julgamento do
tratando-se de consumidor idoso, "a
REsp 1.995.458/SP,
imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto
do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos
Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de
consumidor hipervulnerável".
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição
financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as
consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de
idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias
absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.
Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.201.401/RJ,
o
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1
29/5/2023,
/6/2023)

No mais, rever as conclusões quanto à ausência da responsabilidade civil do
BANCO demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Em relação ao dissídio jurisprudencial, é de destacar, contudo, que a
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento
do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o
dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
do permissivo
c
constitucional, conforme precedente abaixo relacionado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 505
OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO DE AÇÕES.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
VULNERABILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
o, VIII, DO CDC. SÚMULA
ART. 6
N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do
insurgente.
2. Não há violação do art.505 do CPC, na hipótese em que o Tribunal a
quo reanalisa a matéria objeto do acórdão e dos atos processuais
subsequentes por ele proferidos e cassados pelo STJ.
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de
art. 6
Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação,
pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das
alegações e da hipossuficiência do consumidor.
Precedentes.
4. Rever as conclusões do Tribunal de origem, a fim de a caracterização
da vulnerabilidade do recorrido, deixando de aplicar a regra da inversão
do ônus da prova, demandaria o necessário reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.091.099/RS,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
26/11/2024)

(2) Da ilegitimidade do BB

A questão encontra-se assim delineada:

Ao não adotar estas cautelas e induzir o autor a acreditar na
veracidade do contato telefônico recebido, por conta do vício nas
informações supraindicado, o apelado incorreu em ato ilícito, por
falha na prestação de serviço, inerente ao risco da atividade e, por
. (e-STJ, fl. 3332).
conta disso, ele deve responder pelo ocorrido

Nesse contexto, o Tribunal estadual, soberano no contexto fático-probatório,
conforme acima transcrito, assentou que ficou configurada a legitimidade do BANCO.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. COBRANÇA.
COTAS CONDOMINIAIS. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BASE. CÁLCULO. MULTA.
DO
ILEGITIMIDADE
ART. 523
CPC/2015.
PASSIVA.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.1. A
expressão 'débito', presente no caput do
do
art. 523
CPC/2015,
compreende o valor que o credor busca no cumprimento da sentença,
acrescido, se houver, das custas processuais referentes à instauração
da fase executiva. Precedente.
Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

2. É deficiente a fundamentação recursal que se mostra incapaz de
evidenciar ao malferimento da legislação federal invocada.
3. Não é possível o reconhecimento da divergência jurisprudencial
ventilada quando ausente a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas.
4. A revisão da conclusão da Corte local a respeito da legitimidade
passiva da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.872.035/SP,

Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

14/4/2025,
24/4/2025 –
sem destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. NECESSIDADE. REEXAME. FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO.
SÚMULA No 7 DO STJ. TRATAMENTO. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A análise da questão da ilegitimidade passiva ad causam foi
analisada pela Corte estadual com base no acervo fático-probatório
dos autos, o que impede o conhecimento da insurgência, no ponto,
ante a incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a cláusula do
prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por
aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela
circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento
necessário em caso de emergência ou de urgência.
Precedentes.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Terceira
AREsp n. 2.538.467/CE,

Turma, julgado em
DJe de

19/8/2024,
22/8/2024 – sem destaque no
original)

(3) Da aplicação da Súmula n. 479 do STJ.

Cabe ressaltar que o recurso especial não constitui via adequada para análise
de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na
expressão "lei federal", constante do
III,
, da CF, conforme previsto na Súmula
art. 105,
a
n. 518 desta Corte: Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO do recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do BB, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, devendo ser
art. 85,

observada a concessão da justiça gratuita.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o, e
1.026, § 2o, ambos do CPC).

Documento eletrônico VDA53800857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 34f5ea13-6cd7-4c2d-b5c2-c1ceb5534b5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.238.681 / SP
Número Registro: 2025/0389388-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033549820228260372
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - SP422255
RECORRIDO
: SILVONEY DE PAULA ANDRE
ADVOGADOS
: LÉLIO EDUARDO GUIMARÃES - SP249048
LEÔNIDAS GUIMARÃES NETO - SP225948
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: 5695b0c9-13cf-4d75-95d4-1f36e33f4d8b

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: 5695b0c9-13cf-4d75-95d4-1f36e33f4d8b